Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-55.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004298-55.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.931.221-53 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.931.221-53 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CONSOLIDADO. DISTINÇÃO ENTRE EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUA QUANTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DAS PARTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e por consumidor contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexigibilidade do débito consolidado apresentado, sem prejuízo da cobrança de valores efetivamente comprovados e individualizados, afastando indenização por danos morais.

2.

A concessionária sustenta contradição, omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento da relação jurídica, do consumo e da inadimplência, em contraste com a conclusão pela inexigibilidade do montante cobrado.

3.

O consumidor alega erro de premissa fática e julgamento fora dos limites recursais, com pedido de reconhecimento de provimento integral do recurso e redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão, à luz do art. 1.022 do CPC, diante das alegações formuladas por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão estabeleceu distinção entre a existência da relação jurídica e do consumo e a ausência de comprovação técnica suficiente quanto à composição do débito consolidado, evidenciando a coerência da fundamentação adotada.

6.

A origem do débito e o histórico de faturamento foram examinados à luz do conjunto probatório, com apreciação dos elementos constantes dos autos.

7.

O comando decisório delimitou de forma clara a inexigibilidade do montante global apresentado, preservando a possibilidade de cobrança dos valores efetivamente comprovados e individualizados.

8.

Os embargos opostos pela concessionária buscam a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9.

Nos embargos opostos pelo consumidor, a imprecisão quanto à menção a danos morais não produziu efeitos sobre o resultado do julgamento, ausente repercussão jurídica apta a justificar modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A distinção entre a existência do débito e sua quantificação afasta alegação de vício no julgado. 3. A imprecisão redacional sem repercussão no resultado não autoriza a modificação da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e por Antonio Morais dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do débito no montante consolidado apresentado pela concessionária, sem prejuízo da cobrança dos valores efetivamente comprovados e devidamente individualizados, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a relação jurídica entre as partes, a efetiva prestação do serviço, o consumo de energia elétrica e a inadimplência do consumidor, mas, ainda assim, concluiu pela inexigibilidade do montante cobrado.

Afirma que o débito decorre do acúmulo de faturas não adimplidas desde o ano de 2023, circunstância demonstrada por meio do histórico de faturamento juntado aos autos, não tendo o acórdão enfrentado tal ponto. Aduz, ainda, que há obscuridade quanto à delimitação das parcelas eventualmente atingidas pela declaração de inexigibilidade. Requer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante Antonio Morais dos Santos alega a ocorrência de erro de premissa fática e julgamento de matéria não devolvida ao Tribunal, sustentando que o acórdão apreciou indevidamente pedido de indenização por danos morais inexistente na demanda. Afirma que a controvérsia recursal estava restrita à nulidade da confissão de dívida, à inexigibilidade do débito e à sucumbência, de modo que a análise de questão estranha aos limites do recurso conduziu equivocadamente à conclusão de parcial provimento.

Requer a correção do julgado para que conste o provimento integral da apelação, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 362594357 e id 362815380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na verificação da existência de vícios no acórdão, notadamente quanto à alegada contradição, omissão, obscuridade e erro de premissa, suscitados por ambas as partes, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não comportam acolhimento. No que se refere à insurgência da concessionária, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a existência da relação jurídica, a prestação do serviço, o consumo de energia elétrica e a inadimplência do consumidor, ao mesmo tempo em que consignou a ausência de comprovação técnica suficiente quanto à composição do montante global cobrado, especialmente no tocante às parcelas decorrentes de recuperação de consumo. Trata-se de distinção lógica entre a existência do débito e a sua quantificação, inexistindo incoerência interna no julgado.

Também não há omissão. A questão relativa à origem do débito e ao acúmulo de faturas inadimplidas foi analisada à luz do conjunto probatório, tendo o acórdão reconhecido o histórico de consumo e de faturamento, mas concluído pela inexigibilidade do valor consolidado diante da ausência de demonstração adequada dos critérios utilizados para sua formação.

Quanto à alegada obscuridade, o comando decisório é suficientemente claro ao declarar a inexigibilidade do montante global apresentado, sem prejuízo da cobrança dos valores efetivamente comprovados e individualizados.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante aos embargos opostos pelo consumidor, embora se verifique imprecisão na redação da ementa e de trechos do acórdão, no sentido de mencionar pedido de indenização por danos morais, é certo que tal pretensão não foi objeto de devolução recursal e tampouco houve condenação ou análise efetiva com repercussão no resultado do julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026